Tribunal: CARF
Processo: 10680.006102/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006102/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ROGÉRIO LOPES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147
IMÓVEL LOCADO. DESPESAS COM BENFEITORIAS.
Somente são dedutíveis no livro caixa as despesas com benfeitorias e
melhoramentos efetuadas pelo locatário autônomo, que contratualmente
fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel locado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006102/2008-46
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006102/2008-46

Relatório
O presente processo trata de auto de infração (e-fls. 6 e ss) lavrado em face do
sujeito passivo, para fins de constituição de crédito tributário relativo ao IRPF, anos-calendários
de 2003 e 2004, face à constatação das infrações de dedução indevida de despesas escrituradas
em livro-caixa, ensejando lançamento de imposto suplementar, bem como respectiva multa de
ofício; e falta ou insuficiência de recolhimento do carnê-leão, ensejando lançamento de multa
isolada.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal - TVF, às e-fls. 18 e ss.
Releva destacar que a fiscalização constatou que as despesas escrituradas em livro caixa referem-
se à atividade de leiloeiro, empreendida pelo sujeito passivo e seu irmão, sendo que as receitas e
despesas são informadas na proporção de 50% para cada, em suas DIRPFs. As despesas glosadas
constam das planilhas de e-fls. 45 e ss, anexas ao TVF.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação parcial ao lançamento.
Requereu a exclusão da multa exigida isoladamente, lançada em concomitância com a multa de
ofício; bem como pleiteou o cancelamento da glosa efetuada no valor de R$ 15.000,00, referente
ao "Pg. Organizações Redal Ltda. ref. Reforma do piso da arena cf. nf. 016", afirmando tratar-se
de despesa com reforma do piso do espaço físico utilizado nos leilões, entendendo tratar-se de
despesa com manutenção, dedutível da base de cálculo do imposto.
Não obstante as alegações defensivas, o crédito tributário foi mantido pelo
julgamento de primeira instância, consoante Acordão no 02-36.058 - 9a Turma da DRJ/BHE, às
e-fls. 757 e ss.
Cientificado, em 30/11/2011 (e-fls. 777), o interessado apresentou recurso
voluntário, em 28/12/2011 (e-fls. 782 e ss), reiterando os termos da impugnação. Juntou, ainda,
posteriormente, termo de rescisão do contrato de aluguel de modo a comprovar que não houve
ressarcimento por benfeitorias realizadas em imóvel locado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Acolho o pleito de exclusão da multa exigida isoladamente, ao teor da Súmula
CARF no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto ao pleito de cancelamento da glosa de R$ 7.500,00, correspondendo a
50% do pagamento de 15.000,00, referente ao "Pg. Organizações Redal Ltda. ref. Reforma do
piso da arena cf. nf. 016”, não procede a alegação de que se trata de despesa de manutenção, e
sim, benfeitoria realizada em imóvel de terceiro.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006102/2008-46

Nessa caso, somente seria dedutível caso se fizesse em contrapartida pela
utilização do imóvel, assim especificada em contrato de locação, não se configurando como tal o
fato de constar do respectivo instrumento que as benfeitores incorporar-se-iam ao imóvel, ao
final do contrato, sem indenização alguma. Com efeito, benfeitorias assim realizadas decorrem
de mera liberalidade do recorrente, insuscetíveis de dedução da base de cálculo do imposto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a
multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital